Tribunal: TJES
Processo: 5013760-88.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013760-88.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCIANA DA SILVA SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013760-88.2022.8.08.0024

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECDO.: LUCIANA DA SILVA SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A requerente alega que, mesmo tendo efetuado o pagamento da fatura referente ao mês de novembro/2021 em 25/03/2022, a requerida encaminhou solicitação de protesto referente à fatura no dia 28/03/2022, e inscreveu o CPF da autora no cadastro restritivo de crédito. A autora não obteve sucesso ao tentar resolver o problema administrativamente, e por este motivo requer, em sede de liminar, a retirada de seu nome do SERASA. Por fim, requer o pagamento de indenização por danos morais e materiais suportados pela autora.

Apresentou contrarrazões ao ID. 3460600, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 3460598) requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, aduz que comprovou, nos autos do processo, que a negativação se deu de forma devida, eis que o envio para protesto se deu em 25.03.2022, enquanto o pagamento da fatura se deu apenas em 28.03.2022. Afirma se tratar de culpa exclusiva do consumidor, pugnando pela reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes, ou, subsidiariamente, reduzir o quantum fixado como dano moral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3460591) dispôs que: “JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida ao pagamento do valor de R$42,30 (quarenta e dois reais) dos emolumentos cartorários, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar de desembolso. CONFIRMO a decisão, Id nº: 13924435, determinando que seja oficiado ao tabelionato competente, requisitando a exclusão definitiva do protesto Id. 13884647, no valor principal de R$ 551,27 (quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos). Outrossim, CONDENO a ré no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo outras preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, dado que o serviço é utilizado de forma final pelo destinatário, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante os critérios de seu art. 2º. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

No caso, filio-me à leitura das provas realizada pela sentença. A recorrente fundamenta sua conduta em conjecturas, sem oferecer nenhum elemento concreto para embasar suas afirmações; e, outrossim, a parte autora comprovou devidamente que efetuou o pagamento da fatura no dia 25/03/2022 (ID. 3460519), bem como que o protocolo do título ocorreu em 28/03/2022 e sua efetivação ocorreu em 31/03/2022, ou seja, após o pagamento da fatura pela autora, conforme se depreende da Certidão Positiva do Protesto (ID. 3460518).

Não obstante, importa dizer que os efeitos do protesto somente foram sustados após decisão de caráter liminar (ID. 3460524), proferida aproximadamente 02 meses após o protesto indevido, tendo em vista a inércia da empresa recorrente em resolver o problema.

Isto posto, não há como reconhecer a regularidade de negativação como pretende a recorrente, haja vista que mesmo que o pagamento tivesse sido efetuado após o encaminhamento do protesto, competia a recorrente pleitear a baixa do pedido, antes que tivesse sido efetivado.

Outrossim, saliento que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva para atos administrativos comissivos ou omissivos, como estabelecido no art. 37, § 6º, da Constituição da República de 1988. Demonstrados os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos, resta configurado o dever de indenizar, com fulcro no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal.

Saliento que a parte autora comprovou o pagamento da taxa de R$ 42,30 (ID. 3460520), referente às custas para emissão da Certidão Positiva de Protesto. Assim, tratando-se de protesto indevido, ao qual a autora sequer deu causa, sua restituição é devida, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Ademais, saliento que “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência nacional pacífica. O quantum fixado de R$ 3.000,00 não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.